Tribunal: TJSP
Processo: 1028302-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Mandado de Segugrança - ISS– Sociedade de profissionais formada por advogados - ISS cobrado sobre o faturamento - Sociedades de advogados que, por lei, não podem ter natureza mercantil, tendo sido aceito pela jurisprudência que elas recolham o ISS com base no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68 - Manutenção do regime privilegiado estatuído pelo aludido dispositivo legal Capacidade

Ementa:
Mandado de Segugrança - ISS– Sociedade de profissionais formada por advogados - ISS cobrado sobre o faturamento - Sociedades de advogados que, por lei, não podem ter natureza mercantil, tendo sido aceito pela jurisprudência que elas recolham o ISS com base no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68 - Manutenção do regime privilegiado estatuído pelo aludido dispositivo legal Capacidade contributiva sem consideração, na espécie Lançamentos conforme a Lei e a Constituição Federal – Sentença mantida – Recursos Improvidos.